Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0743611-24.2022.8.07.0000 PACIENTE: WENDEL SOUSA DA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WENDEL SOUSA DA COSTA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §3o, do Código Penal, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (processo referência n. 0019821-64.2013.8.07.0001). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 30-dezembro-2022 (ID 42475709). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente (certidão de ID 42476551). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, na qual noticia que, em 11-janeiro-2023, foi concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 42616022). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela prejudicialidade da impetração, diante da perda superveniente do seu objeto, já que o paciente foi solto na origem (ID 43082056). É o relatório. Decido. Nos termos informados pela autoridade judiciária apontada como coatora e em consulta realizada nesta data nos autos da ação penal referência, tem-se que, no dia 11-janeiro-2023, o juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente WENDEL SOUSA DA COSTA. Confira-se o teor do “decisum” (ID 146477010 da ação penal n. 0019821-64.2013.8.07.0001): Tratam-se de alegações finais c/c pedido de liberdade provisória apresentados em favor de WENDEL SOUSA DA COSTA, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de roubo majorado. Em 6.10.2003, o acusado foi autuado em flagrante delito pela prática, em tese, da conduta descrita no artigo 157, § 3o, do Código Penal. Em 22.6.2009, o Ministério Público apresentou denúncia em face do réu. Em 29.6.2009, a denúncia foi recebida. Em 11.5.2010, foi publicado no DJU edital de citação em relação ao réu. Em 29.6.2010, foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao réu. Em 15.7.2011, foi decretada a prisão preventiva do réu. Em 25.12.2022, o réu foi preso preventivamente em virtude do cumprimento de mandado de prisão expedido por este juízo. Alega a defesa, em suma, que não há indícios mínimos de autoria em relação ao requerente e, por fim, aduz que a pretensão punitiva estaria prescrita. Brevemente relatado. Chamo o feito à ordem e passo a decidir. Cumpre registrar que a prisão processual consiste em medida excepcional, a ser mantida somente com fundamentos justificados, ainda que decorrente de crime grave, o qual envolveu grave ameaça e violência contra pessoa. Com efeito, e sem adentrar ao mérito da causa, tenho que não se encontram presentes os pressupostos legais da prisão cautelar do requerente, sendo o caso de concessão da liberdade provisória, de forma excepcional, diante das peculiaridades do caso em concreto, mormente porque: trata-se de delito cometido há quase 20 anos; o réu apresentou diploma de conclusão de nível superior (fato o qual indica que nesse ínterim não se dedicou exclusivamente ao crime); o réu apresentou endereço fixo atualizado e constituiu advogado particular (fatos que revelam vontade em colaborar com a aplicação da lei penal); e, por fim, registro que, quando do primeiro pedido de liberdade provisória formulado nestes autos, o MPDFT manifestou-se favorável ao pleito, conforme documento de id. 146047670. Neste norte, verifico não haver elementos a indicarem risco de fuga ou indícios de que, em liberdade, o requerente poderia intimar testemunhas, atrapalhar a regular instrução penal, ou apresentar ameaça à ordem pública. Portanto, com fundamento nos artigos 316 e 321, ambos do Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva e concedo a liberdade provisória em favor de WENDEL SOUSA DA COSTA. O requerente deverá manter seu endereço e telefone atualizados e comparecer em Juízo sempre que solicitado, sob pena de revogação do benefício ora concedido. Quanto às alegações finais apresentadas pela defesa, observo serem inoportunas, uma vez que sequer realizada a instrução do feito em relação ao réu. Por fim, observo que não merece prosperar a tese de que estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado em relação aos fatos criminosos imputados ao réu, uma vez que a defesa, quando do cálculo apresentado, deixou de considerar a incidência de majorantes. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, fazendo constar que, quando do cumprimento da ordem, o responsável deverá requerer endereço e telefone atualizados do réu, bem como entregar a ele cópia da denúncia. Após, dê-se vista à defesa para, no prazo legal, apresentar resposta à acusação, de modo a se seguir a marcha processual. AIMAR NERES DE MATOS Juiz de Direito Assim, em face da soltura do paciente pelos fatos objeto da impetração, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o decreto prisional em seu desfavor. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator